Tribunal: TJDFT
Processo: 0026133-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. REJEITADA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT. PAGAMENTO DE VALORES. CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incabível alegação de cerceamento de defesa, visto que a autora não apresentou o rol de testemunhas em tempo oportuno.
2. Havendo comprovação da contraprestação de serviços referentes aos pagamentos realizados pela Entidade Sindical, descabe alegar a ocorrência de desvios de recursos pela empresa requerida.
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus probatório, não há como responsabilizar a ré que, por sua vez, comprovou ter recebido valores em razão da prestação de serviços executados.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido.